Tribunal: STF
Processo: RE 1261478
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS - REINTEGRA. LEI 13.043/2014. DECRETOS 8.415/2015, 8.543/2015 E 9.393/18. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. RELAÇÃO DIRETA COM O RECOLHIMENTO DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. APLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE GERAL (ANUAL OU DE EXERCÍCIO). ARTIGOS 150, III, B, E 195, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto por BFP Bioprodutos de Pescado Ltda. contra decisão de minha relatoria, assim ementada:
    “RECURSO EXTRAORNIÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS - REINTEGRA. LEI 13.043/2014. DECRETOS 8.415/2015, 8.543/2015 E 9.393/18. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. RELAÇÃO DIRETA COM O RECOLHIMENTO DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE GERAL (ANUAL OU DE EXERCÍCIO). ARTIGOS 150, III, B, E 195, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.”
    Inconformada com a decisão supra, a parte agravante interpõe o presente recurso, alegando, em síntese, que:
    "As Agravantes, pelas razões que serão exauridas no tópico abaixo, demonstrarão que diferentemente que, diversamente do que disciplina o § 1º do art. 21 do RISTF, no caso sub judice não é possível afirmar que o pedido ou o recurso levado a esta Corte seja manifestamente inadmissível, improcedente, nem tão pouco contrário à jurisprudência dominante ou à súmula deste Tribunal. A matéria em questão é relativamente nova e não há neste Tribunal Supremo, entendimento efetivamente sedimentado sobre a constitucionalidade do Decreto 9.393/18, que reduziu a alíquota do Reintegra de 2% para 0,1% sem observância do princípio da anterioridade insculpido na alínea b do incido III do art. 150 da Carta.
    (...).
    Assim, a diretriz contida no art. 5º, XXXVI da Constituição Federal irradia-se por todo o universo do direito positivo. Com efeito, o enunciado normativo (Portaria nº 428 da SRFB) protege o direito adquirido, mais conhecido como o princípio da irretroatividade das leis. O simples vedar que a lei não prejudique o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, é o suficiente para obstar a imposição aplicada no Decreto nº 9.393 de 30.05.2018. Nesse sentido, seus efeitos só poderiam ser aplicados a partir de 1º de janeiro de 2016 e 1º de janeiro de 2019, ou seja, no exercício seguinte ao ano de sua publicação, em respeito ao princípio constitucional da irretroatividade das normas e da anterioridade anual.
    (...).
    Por tal motivo, conforme entendimento do magistrado a quo, afora todos os fundamentos da ofensa à anualidade, deveria ter sido observado, à risca, o mandamento contido no art. 150, III, “b” da CF/88, no que se refere à redução da alíquota/percentual do incentivo, ao passo que sua redução somente seria constitucional se aplicada no exercício seguinte à publicação do Decreto nº 9.393/18." (Doc. 36, p. 6-7, 14, 17)
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão embargada, tornando-a sem efeito, e passo ao reexame do recurso extraordinário interposto. 
    Trata-se de recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis :
    “MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRA. DECRETO Nº 8.415, DE 2015. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E ANUAL. VIOLAÇÃO. 1. Em se tratando de regime que permite à pessoa jurídica a apuração de créditos referentes a contribuições sociais, não há falar em necessidade de observância ao princípio da anterioridade de exercício (artigo 150, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal). Conforme previsão do art. 195, § 6º, da Constituição Federal, as contribuições sociais não se submetem à anterioridade anual. 2. Conforme entendimento do STF, a revogação ou diminuição de benefício fiscal deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal, por acarretar majoração indireta de tributos”. (Doc. 15 p. 1)
    Nas razões do apelo extremo, a recorrente sustentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação aos artigos 5º, XXXVI, 150, III, b, e 195, § 6º, da Constituição Federal, sob o argumento de que a alteração normativa em caso configura majoração de tributo sem a observância do princípio da anterioridade do exercício fiscal.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso extraordinário merece prosperar.
    É assente na jurisprudência do Tribunal que a redução da alíquota do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA) deve obedecer ao princípio da anterioridade nonagesimal, pois configura aumento indireto de tributo.
    Tenho que o mesmo raciocínio não se aplica ao princípio da anterioridade geral (anual ou de exercício). É que, no caso do benefício em questão, a devolução do crédito apurado tem relação direta com a COFINS e com a contribuição para o PIS (artigo 22, § 5º, da Lei 13.043/2014), tributos que não se sujeitam à anterioridade prevista no artigo 150, III, b, da Constituição, conforme prevê o artigo 195, § 6º, da mesma Carta.
    Não obstante meu entendimento pessoal nesse sentido, é certo que a Primeira Turma deste Tribunal, em mais de uma oportunidade, por maioria, assentou sua convicção no sentido da ampla observância tanto da anterioridade nonagesimal, quanto do exercício anual no caso da alteração da alíquota do regime especial sob exame. Nesse sentido: RE 1253469 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 15/5/2020; RE 1263840 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 05/08/2020, DJe 14/8/2020.
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e PROVEJO o recurso extraordinário para, reformando em parte o acórdão recorrido, determinar a observância da anterioridade do exercício anual. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente